Tribunal: STF
Processo: RE 697710
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PRÊMIO EDUCAR. EXTENSÃO A SERVIDORES INATIVOS. NATUREZA DA VANTAGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Não há que falar em violação ao art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10 do STF, uma vez que, no caso, não houve declaração ou reconhecimento de inconstitucionalidade nem de incompatibilidade da norma jurídica com a Constituição Federal que reclamasse a sujeição da questão à regra da reserva de plenário.



    II - A jurisprudência do STF orienta-se no sentido de que a análise da prévia definição pelo Tribunal a quo da natureza da vantagem concedida situa-se em âmbito infraconstitucional. Entender de forma contrária ao que definido pelo Tribunal de origem demanda a interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. Precedentes.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.